Tribunal: STF
Processo: RE 92917
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 2.338/75 DA COMISSAO EXECUTIVA
DO C.P.A. COMPETÊNCIA DA MENCIONADA COMISSAO PARA FIXAR, MEDIANTE
RESOLUÇÃO, PREÇO DE REFERENCIA. EFICACIA DA RESOLUÇÃO 2.338/75, ATÉ
SEREM REEXAMINADOS OS VALORES DE REFERENCIA. NÃO VIOLA O ART. 20 DO
C.T.N., A DISPOSIÇÃO DO DECRETO-LEI 1.111/70, QUE INSTITUI A
ALIQUOTA MISTA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.